Tribunal: TJES
Processo: 5011326-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011326-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: R D J ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DECRETO-LEI Nº 911/69). DECISÃO QUE SUSPENDE O FEITO COM BASE NO ART. 921, III, DO CPC. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou a suspensão do processo por um ano e posterior arquivamento, aplicando o art. 921, III, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir a aplicabilidade do art. 921, III, do CPC, que prevê a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, ao procedimento especial da ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida incorreu em erro substancial ao tratar a ação de busca e apreensão como execução, aplicando norma processual (art. 921, III, CPC) a ela inadequada, sem que houvesse conversão formal de ritos. 4. A ação de busca e apreensão possui natureza de procedimento especial (Decreto-Lei nº 911/69), cujo objetivo é a consolidação da propriedade e a retomada da posse direta do bem alienado fiduciariamente, focando na
res
garantidora, diferentemente da execução que visa o patrimônio do devedor. 5. A aplicação do artigo 921 do CPC ao rito da busca e apreensão distorce a lógica e a finalidade do procedimento previsto em legislação específica, comprometendo a efetividade da garantia fiduciária. 6. A decisão agravada desconsiderou o estágio processual do feito, omitindo-se quanto à análise de prova pericial produzida e impugnações pendentes, configurando violação ao devido processo legal e à adequada prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A regra de suspensão processual prevista no art. 921, III, do CPC, aplicável aos processos de execução quando não localizados bens penhoráveis do executado, é incompatível com o procedimento especial da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69. 2. Viola o devido processo legal a decisão que suspende a ação de busca e apreensão com fundamento no art. 921, III, do CPC, ignorando a natureza e o rito especial da demanda, bem como questões processuais pendentes de análise.
Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 203, § 2º, 921, III, 1.015. Decreto-Lei nº 911/69.
Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 988. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, AI nº 1.0000.19.018044-8/004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra o respeitável
decisum
proferido pelo douto
Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES
(
id. 14933929
), que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
R D J ENGENHARIA LTDA
, determinou a suspensão e posterior arquivamento do feito.

Em suas razões recursais (
id. 14933923
), sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida não reflete a realidade processual, pois incorreu em equívoco quanto à natureza da demanda e desconsiderou a existência de pendências relevantes, especialmente no tocante à análise da prova pericial já produzida, das impugnações apresentadas e do pedido de concessão da ordem de busca e apreensão dos bens.

Requer o provimento do recurso, com a consequente retomada da tramitação regular do feito originário, observando-se o rito próprio da ação de busca e apreensão.

O recurso foi recebido com a atribuição do efeito suspensivo requerido (
id. 15056171
), determinando-se o retorno dos autos de origem à sua tramitação regular, com a apreciação das questões pendentes.

Regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento de mérito.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5011326-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: R D J ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, discute-se no presente agravo de instrumento a respeitável decisão que determinou a suspensão e o arquivamento do feito originário, sob o fundamento do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, entendo ser o caso de manter a conclusão já alcançada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, dando provimento integral à insurgência recursal.

De início, cumpre reiterar que, embora o pronunciamento judicial impugnado tenha sido intitulado como “
despacho
”, ostenta inequívoco conteúdo decisório.

É pacífico o entendimento de que a natureza jurídica de um ato processual é determinada pelo seu conteúdo e efeitos, e não pela denominação que lhe confere o magistrado.

Assim, atos judiciais que, a despeito do rótulo que lhe fora atribuído, produzem gravame às partes, devem ser considerados decisões interlocutórias, nos termos do artigo 203, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, impugnáveis por meio de agravo de instrumento.

Outrossim, ainda que a hipótese ora analisada não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, é indiscutível o cabimento do presente recurso, à luz da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo n.º 988
, que assim dispõe:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Superadas tais questões, no mérito, assiste razão ao agravante.

O
decisum
recorrido incorreu em
equívoco substancial quanto à natureza da demanda
, tratando-se, na origem, de ação de busca e apreensão e não de execução, inexistindo nos autos qualquer decisão formal de conversão de rito.

A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui natureza real e objetivo específico: a consolidação da propriedade e a retomada da posse direta do bem móvel alienado fiduciariamente.
Trata-se de procedimento especial e célere, voltado à efetividade da garantia fiduciária, cujo foco recai sobre a res garantidora, e não sobre o patrimônio global do devedor.

Assim, a aplicação do artigo 921 do CPC, que trata da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, mostra-se indevida ao rito especial da busca e apreensão, porquanto distorce a lógica e a finalidade do procedimento previsto em legislação específica.

A decisão agravada, ao assim proceder, comprometeu a efetividade da garantia fiduciária e desconsiderou o estágio processual do feito, notadamente a existência de prova pericial já produzida e impugnações pendentes de apreciação (
ids. 14934185, 14934186, 14934187 e 14934189
), matérias reiteradamente suscitadas pelo agravante e que permanecem sem deliberação judicial.

Em síntese, constata-se a presença de vícios procedimentais, desde a classificação incorreta da ação até a omissão quanto à apreciação de questões pendentes, configurando violação ao devido processo legal e à prestação jurisdicional adequada.

Nesse mesmo sentido, colhe-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 921, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
Descabida a suspensão da Ação de Busca e Apreensão com base no artigo 921, § 1º do Código de Processo Civil, porque mencionada regra se aplica apenas à ação executiva.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.018044-8/004, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021)

Diante do exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, confirmando a decisão liminar e determinando que os autos de origem sigam em sua tramitação regular, devendo o Juízo
a quo
apreciar as questões pendentes à luz do rito processual próprio da ação de busca e apreensão.

É como voto.